Tribunal: TCU
Processo: 008.975/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na prestação de contas de recursos de convênio que tinha por objeto a construção de uma biblioteca pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 12.795/2016, mantido pelo Acórdão 659/2017 e reformado pelo Acórdão 4354/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.